Tribunal: TJBA
Processo: 8004494-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004494-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ONDINA LODGE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. e outros

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR

AGRAVADO: GRAZIELA ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
MICHELLE VALLEJO COMAR, JESSICA MANCINI SANTOS ROCHA NOVAES, ALANO BERNARDES FRANK

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e ONDINA LODGE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. contra decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de Salvador, que rejeitou, por intempestiva, a impugnação à incidência de astreintes no cumprimento de sentença movido pela parte ora agravada. O juízo de origem reconheceu de ofício (i) o excesso de execução quanto à inclusão das astreintes na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais e (ii) o excesso na forma de cálculo dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais, determinando que sua contagem se iniciasse na data da publicação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade poderia ter deixado de analisar a validade da imposição de astreintes; e (ii) definir se é cabível a fixação de multa cominatória para compelir o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 706 (REsp 1333988/SP).

4. O juízo de primeiro grau incorreu em erro ao deixar de examinar as astreintes sob o fundamento da intempestividade da impugnação, pois a revisão dessa multa pode ocorrer independentemente da manifestação da parte.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que astreintes não são cabíveis para obrigações de pagar quantia certa, uma vez que sua finalidade é compelir o cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer.

6. No caso concreto, a obrigação imposta era o depósito judicial de valores referentes a lucros cessantes, caracterizando-se como obrigação de pagar quantia certa, razão pela qual a imposição de astreintes se mostra indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

- A decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício.

- Não cabe a imposição de astreintes para compelir o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, sendo tal penalidade restrita às obrigações de fazer ou não fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 497, 499, 500, 523, §1º, 536, caput e §1º, e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 706
– REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09/04/2014, DJe 11/04/2014;
STJ, EAREsp 650.536/RJ
, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07/04/2021, DJe 03/08/2021;
STJ, AgInt no AREsp 1.696.878/MS
, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/03/2022, DJe 23/03/2022;
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.158.868/RR
, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/12/2011, DJe 09/05/2013;
STJ, REsp 784.188/RS
, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma, j. 25/10/2005, DJ 14/11/2005;
TJ-BA, AI 8021039-72.2018.8.05.0000
, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 27/02/2019;
TJ-CE, AI 0628615-74.2021.8.06.0000
, Rel. Des. Jane Ruth Maia de Queiroga, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2024;
TJ-ES, AI 5001010-63.2021.8.08.0000
, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.
8004494-77.2025.8.05.0000

, em que figuram como agravante ONDINA LODGE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. e outros e Agravada, GRAZIELA ALVES PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
D
AR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA